Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708814-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Hotelzinho São Vicente de Paulo de Planaltina em face da r. decisão (ID 1558010, fls. 27/29) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 17/6/2020, julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID 65273554 do processo de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator